Tribunal: TJES
Processo: 0001204-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001204-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: ROSIMERE FERREREZ GOMES (OAB/ES 16.961) e RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI (OAB/ES 29.664)

PACIENTE: JONYSMAN ALFAIATE DA CONCEIÇÃO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante por crimes de violência doméstica, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, existência de medidas protetivas e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido integralmente, apesar de parte dos argumentos não terem sido apreciados pelo juízo de origem;

(ii) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente é legal e devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é possível o conhecimento integral do habeas corpus, uma vez que parte dos fundamentos apresentados não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância.

4. No mérito da parte conhecida, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta – agressões físicas e verbais contra a companheira na presença dos filhos menores –, e no histórico de reiteração de comportamentos violentos já tutelados por medidas protetivas anteriores.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível o conhecimento de habeas corpus quanto a teses ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e na proteção da vítima é legítima, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 e art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONYSMAN ALFAIATE DA CONCEICAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante por crimes de violência doméstica, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, existência de medidas protetivas e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido integralmente, apesar de parte dos argumentos não terem sido apreciados pelo juízo de origem;

(ii) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente é legal e devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é possível o conhecimento integral do habeas corpus, uma vez que parte dos fundamentos apresentados não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância.

4. No mérito da parte conhecida, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta – agressões físicas e verbais contra a companheira na presença dos filhos menores –, e no histórico de reiteração de comportamentos violentos já tutelados por medidas protetivas anteriores.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível o conhecimento de habeas corpus quanto a teses ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e na proteção da vítima é legítima, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 e art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001204-12.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: ROSIMERE FERREREZ GOMES (OAB/ES 16.961) e RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI (OAB/ES 29.664)

PACIENTE: JONYSMAN ALFAIATE DA CONCEIÇÃO

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpu
s
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonysman Alfaiate da Conceição
, preso em flagrante no dia 12 de abril de 2025, sob acusação de prática de violência doméstica, nos termos dos artigos 129, §13º, e 140 do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/06. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva pelo MM. juiz da audiência de custódia da Comarca de Viana/ES, sob o fundamento de proteção à integridade da vítima e gravidade da conduta imputada.

As impetrantes alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, desprovida de fundamentação concreta e individualizada, contrariando o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e na jurisprudência dos tribunais superiores. Sustentam que já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, consideradas suficientes para afastar eventual risco. Alegam, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidade financeira pela criação de uma criança de tenra idade, o que evidencia a inadequação e a desnecessidade da segregação cautelar.

Por tais razões, requerem, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Em decisão proferida no plantão judiciário, inserida no ID nº 13169902, o eminente Desembargador plantonista indeferiu o pedido liminar. Sendo referendada pela decisão de ID nº 13204009.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13275975) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13711459) opinando pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, bem como, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, entendo que a pretensão formulada não merece ser conhecida, ao menos em sua integralidade.

Com efeito, embora se reconheça a relevância dos fundamentos apresentados pela defesa quanto à ausência de periculosidade concreta e à existência de elementos subjetivos favoráveis ao paciente, verifica-se que parte das teses articuladas no presente habeas corpus ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, sobretudo aquelas relacionadas à reavaliação da prisão preventiva após o oferecimento da denúncia, nos moldes do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, não há como esta Corte se pronunciar sobre tais pontos sem incorrer em indevida supressão de instância, o que impõe o não conhecimento parcial do
writ.

Por outro lado, a presente ação constitucional também se insurge contra a decisão proferida na audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ato este que já foi analisado pela autoridade apontada como coatora e posteriormente apreciado pelo Desembargador plantonista, o que revela tratar-se de matéria devidamente submetida ao controle desta Corte e, por conseguinte, apta a permitir o conhecimento parcial do
habeas corpus
quanto a esse ponto específico.

Quanto ao mérito da parte conhecida, não há nenhuma ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, uma vez que a decisão da audiência de custódia encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos descritos no auto de prisão em flagrante e na narrativa dos fatos colhidos na audiência.

O magistrado apontado como coator destacou a gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas e verbais praticadas contra a companheira, na presença dos filhos menores, bem como na necessidade de resguardar a integridade da vítima, especialmente diante da reiteração de comportamentos semelhantes, os quais já haviam sido objeto de outras medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da mesma ofendida.

Além do mais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, como ocorre no presente caso.

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DA PRISÃO NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...].
A jurisprudência do STJ também reconhece que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício. Tais fatores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
[...]. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que os demais requisitos processuais sejam observados. [...]. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50147196320248080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Por fim, no presente caso, há prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração suficiente, ainda que sumária, da inadequação de medidas cautelares alternativas, o que afasta qualquer nulidade da decisão impugnada.

Assim, diante da ausência de apreciação prévia pela instância de origem quanto a parte dos fundamentos apresentados na impetração, incabível sua análise por este órgão colegiado sob pena de indevida supressão de instância, e considerando que, no ponto em que a matéria já foi devidamente examinada pelas instâncias competentes, não se identifica qualquer ilegalidade ou vício capaz de configurar constrangimento ilegal, a ordem deve ser denegada.

Razão pela qual,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator